Tribunal: TJDFT
Processo: 0750494-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. Nos termos do artigo 830, do Código de Processo Civil, o arresto é medida que encontra lugar se o oficial de justiça não encontrar o executado. À míngua de provas ou indícios de que a parte executada está dilapidando o patrimônio ou escusando-se de ser encontrada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de arresto de seus bens, especialmente diante da existência de endereços ainda não diligenciados.